Tribunal: STF
Processo: RHC 61328
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". RECURSO.
NÃO TENDO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO SE SITUADO NA APRECIAÇÃO DOS
MOTIVOS QUE ALICERCARAM A POSTULAÇÃO INICIAL, E VINDO A SER O
RECURSO INTERPOSTO COM SIMPLES INVOCAÇÃO PELAS MESMAS RAZOES
INICIALMENTE OFERECIDAS, COMO EXPRESSAMENTE DECLARADO, FICANDO,
DESTE MODO, INATACADOS OS ARGUMENTOS QUE DERAM SUPERFICIE AO ACÓRDÃO
RECORRIDO, E DE TER-SE, A RIGOR, O RECURSO COMO INTERPOSTO SEM
OFERECIMENTO DE RAZOES.